Tribunal: TJBA
Processo: 8006786-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006786-08.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA APELADO: SILVIA EMILIA PINTO NOGUEIRA Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DESABASTECIMENTO POR MAIS DE DEZ DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em razão da interrupção do fornecimento de água em setembro de 2016, por período superior a dez dias consecutivos, sem suporte adequado da concessionária, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente da interrupção do serviço de abastecimento de água; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água diante da suspensão prolongada e sem prévia notificação; e (iv) verificar se a interrupção do abastecimento configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações. 4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial e contínuo, nos termos do artigo 22, do CDC, e do artigo 10, I, da Lei nº 7.783/1989, admitindo-se interrupções apenas em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas. 5. A concessionária não comprova a regularidade da prestação do serviço, pois apresenta documentação referente a matrícula diversa daquela indicada pela autora e não demonstra histórico de consumo, regularidade do abastecimento ou ausência de reservatório no imóvel objeto da lide. 6. A prova testemunhal confirma a ocorrência do desabastecimento por vários dias consecutivos, a existência de reservatório superior no imóvel, a necessidade de compra de água pela autora e a ausência de fornecimento de caminhão-pipa pela concessionária. 7. A interrupção do fornecimento por mais de dez dias, sem prévia notificação e sem demonstração de urgência concreta dos reparos alegados, caracteriza falha na prestação do serviço essencial e viola o dever de continuidade do abastecimento adequado e eficiente. 8. O dano moral decorre da própria privação prolongada de serviço essencial à dignidade humana, configurando hipótese de dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. 9. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da interrupção do serviço, a essencialidade do abastecimento de água e os efeitos do ilícito sobre a esfera pessoal da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada do fornecimento de água sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço essencial. 2. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da suspensão indevida do abastecimento de água quando não comprova a regularidade do serviço prestado. 3. A privação de serviço essencial por período excessivo caracteriza dano moral in re ipsa. 4. A existência de previsão legal para interrupções emergenciais não afasta a responsabilidade civil da concessionária quando ausente demonstração concreta da urgência e da adequada prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 4º, 6º, VIII, 14 e 22; CC, arts. 186, 406, §§1º e 3º, e 944, parágrafo único; CPC, arts. 18, 485, VI, 487, I e II, e 1.009 a 1.014; Lei nº 11.445/2007, art. 40; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Decreto Estadual nº 3.060/1994, art. 32; Resolução AGERSA nº 02/2017, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8081541-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, pub. 08.07.2021; TJBA, Processo nº 0517898-87.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, pub. 02.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006786-08.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e como apelada SILVIA EMILIA PINTO NOGUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA